Tribunal: TJSP
Processo: 2004402-22.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. INCLUSÃO NA CNIB. Decisão que indeferiu a inclusão do nome do de cujus na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). Insurgência do banco credor. Pedido objetivando a realização de pesquisa para localização de bens. Manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos (art. 252, do RITJSP). CNIB destinada ao registro de ordens de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. INCLUSÃO NA CNIB. Decisão que indeferiu a inclusão do nome do de cujus na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). Insurgência do banco credor. Pedido objetivando a realização de pesquisa para localização de bens. Manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos (art. 252, do RITJSP). CNIB destinada ao registro de ordens de indisponibilidade de bens, não à pesquisa de bens imóveis de devedores. Existência de medidas alternativas mais adequadas e menos gravosas. Acrescenta-se aos fundamentos da decisão a existência de suspensão dos processos que discutem a utilização da CNIB para assegurar o cumprimento de ordem judicial (IRDR no 2256317-05.2020.8.26.0000, Tema no 44). Decisão acertada de indeferir o pedido de inscrição na CNIB. Recurso não provido.